Tribunal: STF
Processo: RE 316782
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Matéria eleitoral.
Estando restrito o acórdão recorrido ao exame de questão
processual, de natureza infraconstitucional, relativa ao
descompasso entre as razões do recurso especial eleitoral e os
fundamentos do acórdão regional, revela-se inadmissível o
extraordinário em que se alega violação ao art. 5º, II, XXXV e LV
da Constituição Federal. Precedentes do Tribunal.
Incidente, ademais, o óbice das Súmulas 279 e 280
desta Corte.
Agravo regimental desprovido.